Tribunal: TCU
Processo: 020.812/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas de ex-prefeito e aplicou-lhe multa, em razão da omissão do dever de prestar contas, no âmbito de termo de compromisso firmado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o recurso de reconsideração interposto por Anderson José de Sousa contra o Acórdão 716/2023-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares as contas do recorrente e aplicou-lhe multa, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, dar-lhe provimento para julgar regulares as contas de Anderson José de Sousa, concedendo-lhe quitação plena, e, em consequência, tornar sem efeito a aplicação da multa objeto do subitem 9.3 do acórdão recorrido; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação ao recorrente, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à Procuradoria da República no Amazonas.